Tribunal: TJSP
Processo: 9254555-54.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ção de proventos - Acórdão que negou provimento ao recurso, para manter a sentença que condenou a ré a restabelecer o pagamento da complementação de aposentadoria ao autor e a pagar os atrasados, desde a suspensão, acrescidos de correção monetária desde a data em que cada uma das parcelas deveria ter sido paga e atualizados na forma do art. 406 do CC desde a citação - Recurso Especial interposto sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe no 02/03/2018 – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria (Tema no 810 – STF e Tema 905 STJ) - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 do STJ.
(TJSP; Apelação Cível 9254555-54.2005.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7.VARA; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Outros números:

4378455600

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA No 905 DO STJ - Ação ordinária – Antigos empregados aposentados e pensionistas da FEPASA – Complementação de proventos - Acórdão que negou provimento ao recurso, para manter a sentença que condenou a ré a restabelecer o pagamento da complementação de aposentadoria ao autor e a pagar os atrasados, desde a suspensão, acrescidos de

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA No 905 DO STJ - Ação ordinária – Antigos empregados aposentados e pensionistas da FEPASA – Complementação de proventos - Acórdão que negou provimento ao recurso, para manter a sentença que condenou a ré a restabelecer o pagamento da complementação de aposentadoria ao autor e a pagar os atrasados, desde a suspensão, acrescidos de correção monetária desde a data em que cada uma das parcelas deveria ter sido paga e atualizados na forma do art. 406 do CC desde a citação - Recurso Especial interposto sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe no 02/03/2018 – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria (Tema no 810 – STF e Tema 905 STJ) - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9254555-54.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, é apelado LUIZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente) e RICARDO DIP.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254555-54.2005.8.26.0000 -Voto no 24192 – MBM
2
VOTO No 24.192
APELAÇÃO No 9254555-54.2005.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUIZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: LUIZ DOS SANTOS
Juíza de 1a Instância: Alexandra Fuchs de Araújo
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO AO TEMA No 905 DO STJ - Ação ordinária Antigos
empregados
aposentados
e
pensionistas
da
FEPASA

Complementação de proventos - Acórdão que negou provimento
ao recurso, para manter a sentença que condenou a ré a
restabelecer o pagamento da complementação de aposentadoria ao
autor e a pagar os atrasados, desde a suspensão, acrescidos de
correção monetária desde a data em que cada uma das parcelas
deveria ter sido paga e atualizados na forma do art. 406 do CC
desde a citação - Recurso Especial interposto sobrestado - Retorno
dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual
adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o
julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe no
02/03/2018 Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento
consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria (Tema no 810
STF e Tema 905 STJ) - Admissibilidade - Adequação do julgado,
nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015
para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 do STJ.
Adoto o relatório de fls. 264/265.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público negou
provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário, para manter a
sentença que condenou a ré a restabelecer o pagamento da complementação
de aposentadoria ao autor e a pagar os atrasados, desde a suspensão,
acrescidos de correção monetária desde a data em que cada uma das parcelas
deveria ter sido paga e atualizados na forma do art. 406 do CC desde a
citação. Pela sucumbência experimentada, ficou a ré condenada ao pagamento
de custas, despesas e honorários, arbitrados em 10% do valor atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254555-54.2005.8.26.0000 -Voto no 24192 – MBM
3
causa, atualizado.
A ré interpôs recurso especial a fls. 294/299 a fim de
que seja determinada a aplicação da Lei n° 11.960/09.
O recurso foi respondido a fls, 304/312.
Observada que a questão em debate insere-se no
Tema n.o 905/STJ, determinou-se o sobrestamento do recurso especial até
pronunciamento final da Corte Superior. (fls. 350).
Considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe no 02/03/2018, os autos foram
reencaminhados a esta E. 11a Câmara de Direito Público, conforme o disposto
no inciso IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.030, inciso II, do CPC de 2015 (fls. 353/356).
É o relatório.
Em cumprimento ao art. 1.040, inciso II, do CPC
(vigente), compete agora à Câmara de Direito Público a eventual adequação
ou a manutenção da decisão recorrida.
Verifica-se que o REsp no 1.495.146/MG, aplica-
se à hipótese dos autos.
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei Federal no
11.960/09 alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254555-54.2005.8.26.0000 -Voto no 24192 – MBM
4
capital e compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça,
alterando a orientação que predominava em sua jurisprudência, estabelecera
por sua Corte Especial diretriz no sentido de que normas da espécie, “que
dispõem
sobre
juros
moratórios,
possuem
natureza
eminentemente
processual”, e assim aplicam-se “aos processos em andamento, à luz do
princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp 1.207.197-RS, Rel. o Min.
CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe de 2.08.2011).
Desse modo, vinha esta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público adotando esse posicionamento, entendendo ser aplicável
referido diploma legal, que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei Federal
9.494, de 10.09.1997.
Ocorre que, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da
Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o da
Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal
que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O julgamento
das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo Plenário do Pretório
Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que
interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até esta data, a
saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254555-54.2005.8.26.0000 -Voto no 24192 – MBM
5
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral em
relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do artigo
5o da Lei Federal 11.960/09.
Essa suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015,
tomou o número 810, e do voto do Eminente Relator, Ministro LUIZ FUX,
extrai-se "in verbis":
“Essa
controvérsia
também
está
presente
em
diversos casos apreciados pelo Supremo Tribunal
Federal. A título ilustrativo, cito os seguintes
precedentes: RE 851.079, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 4/12/2014; RE 848.718, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJe de 3/12/2014; RE 839.046, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 20/10/2014; RE 825.258,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015; e RE
848.145,
Rel.
Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de
25/11/2014. Ainda que haja coerência, sob a
perspectiva material, em aplicar o mesmo índice
para corrigir precatórios em condenações judiciais da
Fazenda Pública, é certo que o julgamento das ADIs
no 4.357 e 4.425, sob a perspectiva formal, teve
escopo reduzido. Daí a necessidade e urgência em o
Supremo
Tribunal
Federal
pronunciar-se
especificamente sobre a questão e pacificar, vez por
todas,
a
controvérsia
judicial
que
vem
movimentando os tribunais inferiores e avolumando
esta própria Corte com grande quantidade de
processos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254555-54.2005.8.26.0000 -Voto no 24192 – MBM
6
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE 870.947.
O voto condutor divulgado do Ministro LUIZ FUX foi
expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254555-54.2005.8.26.0000 -Voto no 24192 – MBM
7
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Seguindo a mesma orientação, o C. Superior Tribunal
de Justiça julgou o REsp 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE no
02/03/2018. Para o caso dos autos, importante frisar o item 3, 3.1.1 do
julgado expresso na seguinte tese:
“3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E..”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado
aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos
seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9254555-54.2005.8.26.0000 -Voto no 24192 – MBM
8
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006,
p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação, adequo o
julgado para a imposição dos seguintes encargos: a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator